Tribunal: TJMT
Processo: 1049655-17.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049655-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RUBENS MARCOS CAMPOS - CPF: 299.026.651-87 (APELADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), LIGIANY LARISSA AMORIM CAMPOS - CPF: 035.121.121-70 (APELADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o cumprimento da obrigação pela requerida no curso do processo, não há se falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Ação:
de Obrigação de Cumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais, que move
Espólio de Rubens Marcos Campos
em desfavor de
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
, ora apelante.

Sentença
(Id. 235322220):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, e deixou de determinar o cumprimento das cláusulas contratuais em relação ao seguro prestamista, vez que devidamente comprovado sua quitação nos movimentos nº 47977547 (pagamento prêmio) e nº 47976485 (depósito judicial da carta de crédito).

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condenou-as, reciprocamente, no pagamento de 50% para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor vez que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id. 235321727):
alega que é caso de extinção da ação, em razão da perda do objeto, porquanto houve o cumprimento da obrigação pretendida, o que configura a perda do interesse processual.

Aduz que o processo deve ser julgado extinto sem julgamento do mérito e não parcialmente procedente.

Sustenta que decorrente da perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Pugna pela reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução do mérito por perda do objeto da ação, além da condenação da parte autora, ora apelada, em honorários advocatícios, por ser quem seu causa à ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 235321730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A
controvérsia
está em saber se é caso de extinção da ação por perda do objeto, em razão do cumprimento da obrigação no curso do processo.

Na hipótese, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, que objetiva o cumprimento do contrato de seguro prestamista, para liberação do crédito e quitação do contrato de consórcio realizado pelo
de cujus
Rubens Marcos Campos, e posterior pagamento do crédito do consórcio ao espólio.

Para tanto, informa o autor, ora apelado, que
o de cujus
faleceu em 21/03/2019, e a inventariante do espólio adotou as providências administrativas, requerendo o pagamento do prêmio do consórcio, após quitação do contrato através do seguro prestamista, o que não ocorreu.

Afirma que no processo de inventário que tramita sob o nº 1034742-64.2019.8.11.0041, aquele juízo oficiou a requerida, aqui apelante, para depósito da quantia devida ao espólio, mas essa quedou-se inerte.

Motivo pelo qual ajuizou a presenta ação, requerendo que a requerida efetuasse o pagamento do valor de R$ 74.768,00, no processo de inventário, referente ao premio do consórcio, bem como fosse condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

No caso, restou devidamente comprovado que houve a quitação da cota consorcial nº 0582, grupo nº 020100 em nome do de cujus Rubens Marcos Campos, em 01/10/2019, no valor de R$ 66.336,66, conforme consta no extrato (Id. 235322164).

Ainda, verifica-se que houve o pagamento do valor da carta de crédito, mediante depósito judicial no processo de inventário no importe de R$ 76.000,91, contudo, em 22/10/2020 (Id. 235322159 e 235322157).

Assim, vê-se que, de fato a obrigação perseguida nos autos fora cumprida pelo apelante, porém somente após o ajuizamento da presente ação.

Sendo que anteriormente houve pedido administrativo, bem como intimação nos autos do inventário, para o depósito do crédito do consórcio, ambos pedidos sem solução por parte do apelante.

Dessa maneira, ainda que tenha sido cumprida a obrigação pleiteada, certo é que o seu cumprimento ocorreu no decorrer do processo, logo, não acarreta a perda superveniente do objeto do pedido, até mesmo porque o atraso no pagamento do crédito do consórcio motivou o pedido da indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – SERVIÇO EDUCACIONAL PRESTADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO E TERMO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO VALOR – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não leva à perda superveniente do objeto, uma vez que o pedido foi atendido após a propositura da ação.

Ocorrendo a falha na prestação de serviço por parte da Instituição de Ensino, de rigor a fixação do dano moral, até mesmo porque os danos experimentados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, cujo valor não comporta redução.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86 do CPC. (0053840-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (g.n.)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXAME DE HEMOGRAMA -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EQUÍVOCO - RECONHECIMENTO, IMPLÍCITO, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO.
O cumprimento da obrigação, pela parte requerida, no curso do processo, relativamente à pretensão ministerial, formulada em juízo, implica o reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do feito, com julgamento de mérito
, nos termos do artigo 487, II, a, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00011949320138110035 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) (g.n.).

Com relação ao pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, sem razão, porquanto foram fixados em percentual (10% sobre o valor da causa) estabelecido pela regra especifica.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024